Tribunal: TJMT
Processo: 1063593-63.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063593-63.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELISANGELA ALVES PINTO GOMES - CPF: 920.338.491-04 (RECORRENTE), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1063593-63.2024.8.11.0001.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.

Recorrente(s):
ELISANGELA ALVES PINTO GOMES.

Recorrido(s):
NEON PAGAMENTOS S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
28 A 30/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. CONTRATO NULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica oriunda de abertura fraudulenta de conta bancária, com condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios. Pretende a recorrente a reforma da sentença para reconhecimento da nulidade contratual, inexistência de débito e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a abertura de conta bancária por terceiro, sem autorização da recorrente, configura falha na prestação do serviço bancário e enseja responsabilidade civil da instituição financeira; (ii) estabelecer se são devidos danos morais e se deve ser afastada a multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e somente pode ser afastada se comprovada a inexistência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor de terceiros, o que não ocorreu no caso concreto.

Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação da conta bancária, tendo juntado apenas
selfie
da parte autora, sem elementos técnicos essenciais que atestem a autenticidade e segurança da operação, como previstos na Resolução BCB no 96/2021.

A abertura indevida de conta bancária, utilizada para a prática de golpe, resultando na vinculação do nome da autora a processo judicial, configura dano moral
in re ipsa
, uma vez que atinge diretamente sua honra e tranquilidade, dispensando comprovação específica do prejuízo.

O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo à função compensatória e pedagógica da medida.

A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, por não restarem configuradas quaisquer das hipóteses do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias, salvo comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor.

O
quantum
indenizatório deve ser fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, visando compensar o dano sofrido e inibir condutas negligentes das instituições financeiras.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VIII e 14; CPC/2015, arts. 373, II, 435, 517 e 80; Lei no 9.099/1995, arts. 31, 33 e 55; Código Civil, art. 406, § 1o (redação da Lei no 14.905/2024); Resolução BCB no 96/2021, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.197.929/PR, j. 28.06.2013; STJ, REsp 1.152.541, j. 21.09.2011; TJMT, N.U 1036535-22.2023.8.11.0001, j. 29.04.2024; TJMT, N.U 1000026-36.2022.8.11.0031, j. 05.06.2024; TJDFT, Acórdão 1388716, j. 24.11.2021.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 259999697, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 9% (nove por cento) sobre o valor atualizado da causa, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, nos termos dos artigos 31 e 55, ambos da Lei no 9.099/95, c/c os arts. 81 e 487, inciso I, do CPC e Enunciado 136 FONAJE
.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Abertura irregular de conta bancária – Fraude na contratação;

2)

Apenas a
selfie
apresentada não comprova relação jurídica;

3)

Falha na prestação do serviço da instituição financeira;

4)

Conta fraudulenta utilizada para aplicação de golpes;

5)

Existência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
observa-se que a recorrente anexou novos documentos ao recurso interposto, os quais deveriam ter sido juntados à inicial, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

Sob esse viés,
considerando a Conclusão no 26 da 1a Turma Recursal
, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal apenas nos termos dos arts. 435 e 517, ambos do CPC, e do art. 33 da Lei no 9.099/1995,
o que não se aplica ao caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO N.o 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95.

Segundo consta na petição inicial
, a reclamante foi surpreendida ao ser intimada como parte demandada em ação judicial no Estado do Paraná (ID 259999668), embora jamais tenha residido ou mantido qualquer vínculo jurídico com referido Estado.

Sustenta que, ao consultar os autos, notou que uma conta bancária em seu nome teria sido utilizada para a formalização de uma suposta compra e venda de imóvel no município de Maringá/PR, no valor de R$ 10.000,00.

Contudo, afirma que jamais autorizou ou solicitou a abertura da mencionada conta, sendo esta vinculada à prática de um golpe do qual foi vítima. Ressalta que não possui qualquer vínculo com as partes envolvidas no negócio e a conta foi aberta de forma fraudulenta pela instituição financeira demandada, sem seu consentimento.

Relata que tal conta foi aberta em 09/04/2023 e encerrada em 28/04/2023, sendo o depósito realizado em 10/04/2023, o que evidencia sua utilização exclusiva para fins ilícitos. Aduz, ainda, que a vinculação de seu nome ao processo judicial lhe tem causado graves prejuízos, tendo em vista sua conduta ilibada e o evidente caráter criminal dos fatos.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova. Em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, estão preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, o artigo 373, II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante.

A responsabilidade do reclamado como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Ademais, a Súmula 479 do STJ, dispõe que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesse contexto, cabia à parte recorrente demonstrar a regularidade da contratação da conta bancária ou comprovar que adotou procedimentos e controles que permitam verificar e validar a identidade e a qualificação do titular da conta.
Contudo, essa prova não foi produzida.

Isso porque, foi juntada aos autos apenas uma
selfie
da parte autora, a qual não possui valor probatório suficiente para atestar a contratação de serviços ou a existência de vínculo jurídico entre as partes. Além de tal documento ter sido especificamente impugnado pela autora, aponta-se a ausência de informações essenciais da dactiloscopia digital, como o endereço IP de origem e a data da captura.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 11
, nos seguintes termos:
“
CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL
E CÓPIA DE DOCUMENTO.
NECESSIDADE DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO ACERCA DA CONTRATAÇÃO
.”
(Destaquei).

Inclusive, em atenção à Resolução BCB no 96/2021, o art. 4o dispõe que: “
as instituições referidas no art. 1o, para fins da abertura de conta de pagamento, devem adotar procedimentos e controles que permitam verificar e validar a identidade e a qualificação do titular da conta e, quando for o caso, de seus representantes, bem como a autenticidade das informações por eles fornecidas, inclusive mediante confrontação dessas informações com as disponíveis em bancos de dados de caráter público ou privado
”.

Logo, não tendo o prestador de serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora, em razão da falha na prestação do serviço.

Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE MEDIANTE FRAUDE. FORTUITO INTERNO
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. 1.
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
. (REsp 1.197.929 - PR). 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o grau de culpa e a extensão do dano causado, bem como a situação social e econômica das partes e as circunstâncias do evento danoso. 3. Na indenização por danos morais, na hipótese de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ), ao passo que a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ). 4. No caso, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser o valor do proveito econômico obtido pelo réu vencedor. 5. Recurso do réu não provido. Recurso do autor provido.
(TJDFT - Acórdão 1388716, 07372289520208070001, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

No que tange aos danos morais, restou caracterizada a sua ocorrência, uma vez que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrido,
decorrente da abertura fraudulenta de conta bancária em seu nome, a qual foi utilizada para a prática de golpes, resultando, inclusive, na vinculação de seu nome a processo judicial civil relacionado à fraude
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
ABERTURA DE CONTA CORRENTE MEIDANTE UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO FALSA. APLICAÇÃO DE GOLPE FINANCEIRO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. Pretensão recursal de ter a sentença reformada, sob o argumento de que o banco Recorrente não praticou qualquer ato ilícito, visto que não contribuiu para a abertura da conta corrente com documentação falsa realizada por terceiro.

3. Ainda que o Recorrente entenda que não possui qualquer responsabilidade quanto a abertura de conta corrente por terceiro que utilizou documentação falsa, tem-se que o entendimento do STJ é contrário a esse argumento, in verbis:
(...)

4. Inclusive foi editada a Súmula 479 do STJ, nos seguintes termos: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

5.
Configura situação geradora de danos morais a autorização de abertura de conta corrente em nome da autora, mediante utilização de documentação falsa, máxime porque a conta bancária foi utilizada para aplicação de golpe financeiro
, já que foram realizados empréstimos consignados em outra instituição financeira, cujos valores (R$ 15.000,00, R$ 45.087,32 e R$ 67.000,16) foram depositados nessa conta corrente,
situação que ultrapassa o mero aborrecimento
.

6. Desta forma,
se restou evidenciado a utilização dessa conta corrente para prática de ilícitos, tal situação configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral
, em razão dos transtornos e contratempos causados a consumidora que necessitou da guarida do judiciário para fazer valer os seus direitos.

7. No tocante ao quantum indenizatório fixado a título de indenização por dano moral, entendo que este não merece reparos, vez que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(...)
(
TJMT – N.U 1036535-22.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024) (grifei)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
FRAUDE – ABERTURA DE CONTA POR TERCEIROS
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE ATUAR NA PREVENÇÃO DE GOLPES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO
– INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479 do STJ).

Configura falha na prestação de serviço a autorização, pelas instituições financeiras, de abertura de contas sem autorização formal do consumidor, pois lhe causa danos materiais e morais
.

A quantia fixada para essa reparação deve cumprir a função punitiva, compensatória e preventiva da medida.
(TJMT – N.U 1000026-36.2022.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011
).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Ainda,
afasto
a condenação por litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrado que a autora tenha praticado qualquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
dou parcial provimento

para
declarar
a nulidade do contrato discutido nos autos, bem como a inexistência de qualquer débito a ele vinculado.

Ainda,
afasto
a condenação por litigância de má-fé
e
condeno
a recorrida/reclamada ao pagamento, em favor da recorrente/reclamante, da quantia de
R$
3.000,00 (três mil
reais
), a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescido de juros de mora calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), desde a data do evento danoso (09/04/2023)
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025